Tribunal: TJMT
Processo: 1001548-03.2020.8.11.0053
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LOZIANE ROSA DA SILVA - CPF: 028.269.591-58 (RECORRENTE), MONICA DE PAULA MOTERANI HINTZE - CPF: 704.149.201-04 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. TELEFONIA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA REQUERENDO DANOS MORAIS. PAGAMENTOS REALIZADOS POR PERÍODO SUPERIOR HÁ UMA ANO. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE
REFORMATIO IN PEJUS
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de Ação declaratória, em que a recorrente
LOZIANE ROSA DA SILVA,
postula reparação por danos morais e a desconstituição de débito, em razão de seu nome ter sido inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de

R$ 158,34

(cento e cinquenta e oito reais e trinta e quatro centavos), contrato no 0266379805, exibição em 24.11.2017.

2.

Sentença que
julgou parcialmente procedente
os pedidos iniciais, e condenou a recorrida a retirar o protesto discutido, contudo, indeferiu o pedido de condenação em danos morais, ante a existência de inscrição preexistente.

3.

Recurso da parte autora requerendo condenação a título de danos morais, e declaração de inexistência de débitos.

4.

Da análise dos autos, consta apresentação de
prints
de
telas sistêmicas com extrato de pagamento por período superior há um ano
, além de extenso extrato de utilização, sendo possível constatar a existência de relação jurídica entre as partes
. Portanto, a
negativação
se trata de exercício regular do direito da Recorrente.

5.

Parte autora que,
anexa comprovante de residência referente ao mês de agosto de 2020, em nome de terceiro (sua genitora), deixando de comprovar que, não residia no endereço onde os serviços eram prestados na data dos fatos (2017).

6.

Existência de
uma restrição anterior

realizada pela
CLARO S/A
., exibição em 20/02/2016, no valor de R$ 28,22 (vinte e oito reais e vinte e dois centavos);
além de
inúmeras inscrições posteriores
, id. 87119954).

7.

A rigor, o
caso seria de improcedência dos pedidos ante a comprovação da relação jurídica
. Todavia, considerando que
apenas a parte autora recorreu
postulando a condenação em dano moral, à manutenção da sentença é medida impositiva, notadamente em
razão do princípio da
non

reformatio in pejus
.

8.

Sentença mantida.

9.

Recurso conhecido e improvido.

10.

Condeno a parte
autora/recorrente

em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o
valor atribuído à causa
, ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2021